Tribunal: TJDFT
Processo: 0705379-86.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve condenação por responsabilidade civil objetiva de fornecedor de serviços, visando suprir alegadas omissões e contradições e obter prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão quanto à análise da responsabilidade objetiva do fornecedor, à fixação do valor da indenização por danos morais e à manutenção da gratuidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do CPC, art. 1.022, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. A contradição sanável é interna ao julgado, entre fundamentos ou entre estes e o dispositivo, não se confundindo com divergência interpretativa ou inconformismo da parte.
5. Não configurada omissão, pois o acórdão apreciou de forma clara e fundamentada as questões relativas à responsabilidade objetiva do fornecedor, à proporcionalidade do quantum indenizatório e à manutenção da gratuidade da justiça.
6. O prequestionamento decorre da oposição dos embargos, nos termos do CPC, art. 1.025, independentemente de acolhimento, desde que debatida a matéria.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 1.025, art. 1.026, § 2o. CC, art. 932, inc. III, art. 933, art. 935, art. 944. CDC, art. 14, § 3o, inc. I e II. CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp, 2.044.948/MG, Rel(a). Nancy Andrighi, 3a Turma, p. 22.06.2023. TJDFT, APC, 00222991620118070001, Rel(a). Hector Valverde, 2a Turma Cível, p. 14.06.2021. TJDFT, APC, 07177906020198070020, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 14.06.2021.